Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PANDEMIA. COVID-19. CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. DESNECESSIDADE. PENHORA. CABIMENTO.
1. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. A Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações de Direito Privado no período da pandemia da covid-19, prevê, em seu art. 15, que até o dia 30 de outubro de 2020, a prisão civil decorrente de dívida alimentícia deveria ser cumprida em regime exclusivamente domiciliar.
3. Nos casos em que o cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar possa beneficiar o devedor contumaz de alimentos, que cumpriria a restrição de liberdade no conforto do seu lar, em isolamento social, ou seja, na mesma situação em que se encontra a grande maioria da população brasileira, é cabível a adoção excepcional de medidas atípicas e diversas da prisão civil, mediante a consulta de bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem a necessidade de conversão do rito procedimental.
4. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2), não são suficientes para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
5. Recurso conhecido e provido.